Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730454-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIANNA OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 42927336 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se o Distrito Federal, parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0132126-56.2022.1.00.0000 no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedada pelo art. 9o do codex processual civil. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal